Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720394-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão (id origem 193369951 e 194542165) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0740117-56.2019.8.07.0001, indeferiu a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Alega o agravante, em síntese, “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Sustenta que o Juízo a quo “a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) já está disponível ao d. Juízo e neste sentido a decisão é contraditória ao atual entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, colacionando jurisprudência que entende enrobustecer sua tese recursal. Aduz que “a decisão proferida é contraditória ao princípio da cooperação, uma vez que, se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a realização da medida, não sendo possível ao Autor diligenciar por meios próprios, uma vez que, as informações estão protegidas por sigilo bancário e fiscal.”. Ao cabo, defende que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado, bem assim a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao Juízo de origem que faça buscas no sistema, o que pretende ver confirmado quando da apreciação do mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento d do preparo (ID 59308014 e 59308013), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pleito que pugna a concessão de efeito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se amoldar a pretensão liminar aos requisitos dispostos no art. 995 do CPC para constatação do periculum in mora. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta SNIPER consubstancia-se em “(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este Relator no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta Instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE ANTE AS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. 1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. 2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761133, 07187668820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769304, 07318003320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769186, 07297425720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER" - INDEFERIMENTO - RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD - DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), não se revela producente nova pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767235, 07323901020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instância a quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Ademais, compulsando os autos, verifica-se na hipótese, que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD (ID origem 72308108, 72027191, 73359154, 109633041, 108781144, 116263893, 188886827), em face das quais, embora infrutíferas quanto ao adimplemento integral do débito, não se constata a decorrência de lapso temporal razoável para justificar novas pesquisas aos mencionados sistemas, tampouco ao sistema SNIPER, já que a aludida ferramenta não irá acrescentar outras informações àquelas já obtidas por ocasião das consultas anteriormente realizadas. No que concerne ao efeito suspensivo veiculado, tem-se que seu eventual deferimento não possui o condão de obstar a fluência do prazo da prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva localização do executado ou a constrição de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, do CPC). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma dos arts. 274, parágrafo único (ID origem 67760247), c/c 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator